Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-31.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura do procedimento cirúrgico denominado uretroplastia, cumulada com pedido de indenização extrapatrimonial – Sentença de procedência parcial, com a condenação da ré ao custeio da cirurgia, incluídos os honorários do médico escolhido pelo paciente, além das despesas hospitalares e de internação – Sucumbência recíproca – Cirurgia realizada inicialmente com médico

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura do procedimento cirúrgico denominado uretroplastia, cumulada com pedido de indenização extrapatrimonial – Sentença de procedência parcial, com a condenação da ré ao custeio da cirurgia, incluídos os honorários do médico escolhido pelo paciente, além das despesas hospitalares e de internação – Sucumbência recíproca – Cirurgia realizada inicialmente com médico credenciado à ré – Incontroversa necessidade de correção cirúrgica – Indicação expressa, pelos médicos credenciados, da necessidade da efetivação do procedimento por médico especialista em uretra – Inexistência de profissional credenciado apto ao tratamento – Fato incontroverso – Dever de custeio da cirurgia por profissional não credenciado configurado – Descabimento da revogação da tutela de urgência em razão da manutenção da sentença – Recurso não provido.